Tribunal: TJSP
Processo: 1000879-06.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Tema 905 - Juízo de retratação já realizado - Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Sobrestado os autos em razão do efeito suspensivo concedido aos EDs opostos no RE 870.947/SE (Tema no 810) – Retorno dos autos para novo juízo de readequação – Decisão em conformidade com o

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Tema 905 - Juízo de retratação já realizado - Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Sobrestado os autos em razão do efeito suspensivo concedido aos EDs opostos no RE 870.947/SE (Tema no 810) – Retorno dos autos para novo juízo de readequação – Decisão em conformidade com o posicionamento do STF - Acórdão mantido.